Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA INJUSTIFICÁVEL. COBRANÇA DE VALORES. DESPESAS MÉDICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A injustificada exigência de caução à internação da mãe e esposa dos autores, beneficiária do plano de saúde, causou-lhes dano moral in re ipsa, a ser compensado no valor de R$ 6.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda, a acentuada gravidade da patologia, parada cardíaca e respiratória com risco de morte.

2. É devido o ressarcimento aos autores pelo pagamento indevido de valores com anestesista, aparelho marcapasso e traqueostomia, em conta indicada pelo próprio hospital, participante da cadeia de fornecimento dos serviços médicos e responsável solidário pela reparação dos danos causados.